Tribunal: TJES
Processo: 0000157-23.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-23.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000157-23.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – 157,

§
2º, INCISO II, E
2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE CONFIRMOU QUE NO MOMENTO DOS FATOS O RÉU ESTAVA ARMADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO – PRECEDENTES -
REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No caso focado, a prova oral e material contida nos autos nos conduz a um juízo de certeza acerca autoria delitiva, tornando certa a condenação do réu pelo crime pelo qual restou denunciado. 2. Inviável o decote da majorante referente ao emprego de arma uma vez que a vítima e o corréu confirmaram a sua utilização durante a empreitada criminosa, sendo prescindível sua apreensão para incidência da referida causa de aumento. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça o aumento do patamar mínimo nas majorantes exige fundamentação concreta por parte do magistrado. No caso focado, a majoração restou devidamente fundamentada no édito condenatório, não comportando alteração. 4. Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000157-23.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS
,
eis que irresignado com a respeitável sentença que a condenou nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de maio de 2022, os denunciados, em concurso de vontade e unidade de propósitos, mediante violência e emprego de arma de fogo, subtraíram para si um veículo FIAT UNO, placa MQQ4A03, de cor cinza, um aparelho celular marca Samsung e documentos pertencentes à vítima, Sr. Laercio Menini, tudo conforme consta da declaração de fls. 15/17 e BU de fls. 03/08.

Aflora dos autos que na data acima referida, por volta das 05h00min, a vítima estacionou seu veículo próximo a padaria e confeitaria “Promessa”, situada no Bairro Nicolau de Vargas. No local se encontravam o 1º denunciado e Vanessa de Fátima Oliveira da Silva que solicitaram uma carona para o ofendido que prontamente atendeu ao pedido levando-os até o “Bar do Cebolinha”, tudo conforme relatório de investigação policial de fls. 58/64.

Ato contínuo, a vítima dirigiu-se à rodoviária de Conceição do Castelo, local onde permaneceu até às 7h30min, momento em que Vanessa e Markelly chegaram ao local e pediram novamente uma carona para casa, o que foi negado pelo ofendido, que se dirigiu até a frente do “Prédio do Pontaria”. Minutos depois, o 1º denunciado foi até a vítima e ofereceu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para que o levasse, juntamente com o 2º denunciado- Luan Busato de Souza até a localidade de Taquarussu, onde teriam o compromisso de realizar serviço de limpeza de um poço de propriedade de Ademir Mascarello, o que foi aceito por Laércio.

Imediatamente a vítima e o 1º denunciado se dirigiram até o “Bar do Cebolinha” onde pegaram Luan. Vanessa também se encontrava no local, contundo a vítima não permitiu que ela entrasse no carro. Luan ocupou o banco de trás do veículo, enquanto Markelly o banco do carona.

No trajeto do destino indicado, em local ermo, o 1º denunciado, aproveitando-se do momento em que a vítima manobrava o veículo, anunciou o assalto valendo-se de um revólver calibre 38, abriu a porta do motorista, empurrou Laércio para fora do carro e assumiu a direção do veículo, a fim de empreender fuga.

Registre-se que o 2º denunciado - Luan Busato também chegou a ordenar a vítima que abandonasse o veículo, proferindo a frase “sai do carro, sai do carro”, tudo conforme declarações de fls.15/17, tendo sido visto após os fatos em companhia do 1º denunciado. Após o assalto, Luan dirigiu-se à propriedade de Mascarelo, local onde foi trabalhar, não comentando nada do ocorrido com o patrão, até a chegada da polícia.

Embora o 2º denunciado negue a prática criminosa, há nos autos prova indiciária robusta no sentido de demonstrar que Luan estava ciente da intenção de Markelly e que aderiu a essa conduta, tanto que chegou a ludibriar a vítima para que ela manobrasse o carro em local de difícil acesso, facilitando a prática do assalto pelo comparsa.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante almeja sua absolvição ante a alegada ausência de provas para manutenção da condenação. Alternativamente, busca o afastamento da majorante referente a emprego de arma de fogo. Pretende ainda a redução do
quantum
relativo à causa de aumento referente ao concurso de pessoas. Ao final, requer a fixação de honorários ao advogado dativo.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina também pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de veículo de fls. 86, bem como pelo auto de restituição e entrega de fls. 85.

Ouvido em juízo, o réu negou a autoria delitiva.

A vítima Laercio Menini foi ouvido na esfera policial, ocasião em que confirmou os fatos narrados na denúncia, e ainda reconheceu o corréu e um comparsa como sendo os autores do crime, sendo que tal comparsa posteriormente foi identificado como o ora recorrente.

Vejamos o relato da vítima:

“
(...
)
QUE então, o rapaz entrou no carro do declarante e seguiram até o bar o cebolinha, local onde o rapaz viu LUAN e pediu para parar para pegar LUAN; QUE quando chegaram no bar do cebolinha, Vanessa já estava lá; QUE enquanto o declarante ficou dentro do carro, o rapaz entrou no bar, conversou com LUAN, e ambos vieram para o carro do declarante; QUE VANESSA queria entrar no carro, mas, o declarante disse que não iria levá-la, pois, os rapazes iriam limpar posso; QUE LUAN entrou no carro, sentando no banco de trás, e o rapaz no banco carona na frente; QUE enquanto o declarante dirigia até a localidade de Taquarussu, o rapaz e LUAN não conversaram nada; QUE quando chegou na Localidade de Santa Luzia, o rapaz pediu para entrar na estrada que sai no Encaper; QUE o declarante então, entrou em citada estrada, e quando começou a subir o morro de Santa Luzia, sentido Encaper, LUAN e o rapaz mandaram o declarante descer na primeira estrada a direita; QUE quando o declarante entrou em tal estradinha, o rapaz disse que o declarante poderia manobrar mais a frente e voltar, pois, eles iriam limpar o poço ali; QUE LUAN também confirmou que ali era onde limparia o poço; QUE o declarante então foi manobrar o carro, momento em que o rapaz subiu em cima do declarante, dizendo que era um assalto, e colocou a mão na cintura, abrindo a porta do lado do motorista, e empurrando o declarante para fora do carro; QUE o declarante caiu do carro deitado no chão, do lado do motorista, batendo a lateral esquerda do tórax no chão, momento em que o rapaz chutou o declarante para terminar de cair, e em seguida o rapaz assumiu o volante do carro, sendo que o declarante antes de cair ao chão tentou pegar o celular que estava dentro do carro, mas, não conseguiu, enquanto LUAN continuou no banco traseiro do carro; QUE o declarante alega que LUAN chegou a gritar com o declarante " sai do carro, sai do carro"; QUE o rapaz assumiu o volante do carro e levou LUAN junto; QUE o carro seguiu sentido ao asfalto de Santa Luzia
(...) QUE quando o declarante chegou a pé no bar de Santa Luzia, o dono do bar disse ter visto o carro do declarante passando com dois homens seguindo para Conceição do Castelo; QUE logo depois a polícia chegou no local e trouxe o declarante para esta Delegacia, porém, antes a polícia fez umas rondas com o declarante, a fim de localizar LUAN; QUE LUAN foi encontrado no tal poço do Mascarelo; QUE o declarante afirma que no local onde parou o carro, LUAN afirmou que iria limpar poço ali, sendo que o poço do Mascarelo era em outro local, isto é, diferente de onde o declarante havia manobrado o carro; QUE o que estranhou o declarante foi LUAN, ao invés de acionar a polícia, dizer que pulou do carro em movimento e ter ido direto para o poço do Mascarelo; QUE foi roubado do declarante, além do veículo, o aparelho celular, samsung, documentos do carro, documentos pessoais e cartões de banco”.

Importante consignar ainda que a testemunha José Arnaldo Spadetto, dono do “Bar do Cebolinha”, afirmou que o réu e seus comparsas estavam em seu estabelecimento comercial, e após consumirem bebidas alcoólicas saíram juntos em um veículo juntamente com a vítima que em seguida seria roubada.

No mesmo sentido são as declarações prestadas por Henadade Moreira de Paula em juízo, asseverando que viu o réu dirigindo o carro da vítima.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado, estando a autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

Adiante, o recorrente busca o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Conforme se extrai dos autos, a vítima foi categórica ao afirmar que o crime foi praticado com a utilização de uma arma de fogo tanto que no boletim de ocorrência a vítima narrou que o réu disse que “iria atirar” caso não fosse obedecido, fato esse confirmado pelo corréu Luan, restando patente a presença da agravante do emprego de arma de fogo no crime descrito na denúncia.

Apesar da referida arma não ter sido apreendida, tal fato se mostra prescindível, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“
(...
).
1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).(AgRg no AREsp n. 2.067.455/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)”.

Pretende ainda a redução do
quantum
relativo à causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça o aumento do patamar mínimo nas majorantes exige fundamentação concreta por parte do magistrado.

No caso focado, observo da sentença condenatória que o magistrado fundamentou a aplicação do patamar de 1⁄2 (metade), aduzindo acertadamente que “n
o tocante ao concurso de agentes, há o entendimento do STJ no sentido de que o cometimento de roubo em concurso de 3 agentes, por si, revela maior gravidade concreta da conduta e autoriza a imposição da fração de aumento no máximo na terceira fase da dosimetria da pena (AgRg no AREsp 1404664/SP). Em segundo lugar porque, além da grave ameaça utilizada, se valeram de bastante violência para vencer a resistência da vítima, além do tempo de perpetuação da prática e do engodo para levá-lo a local ermo e desvigiado”.

Assim, fundamentada a exasperação procedida pelo magistrado a quo, inexistem razões para a modificação do quantum de aumento, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. (AgRg no HC n. 907.912/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.).

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor do Dr. Rogério dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES nº 20.983, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.